Tribunal: TJDFT
Processo: 0702548-14.2024.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA SUPERVENIENTE DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação - cumprimento de sentença que condenou os agravantes-executados na obrigação de fazer de regularizar o contrato de financiamento imobiliário, com transferência do bem para seus nomes ou quitação da dívida, sob pena de cumprimento forçado, além da condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.
2. Decisão anterior – a decisão agravada, diante da impossibilidade do cumprimento da obrigação dos agravantes-executados, a converteu em perdas e danos e fixou as astreintes em R$ 10.000,00, rechaçando a tese de prejudicialidade externa que justificaria a suspensão da execução.
II – Questões em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há prejudicialidade externa decorrente dos processos em trâmite na Justiça Federal que justifique a suspensão do cumprimento de sentença; (ii) avaliar a possibilidade de exclusão ou redução das astreintes fixadas.
III – Razões de decidir
4. A suspensão da execução por prejudicialidade externa, nos termos do art. 921, inc. I, c/c art. 313, inc. V, alínea ‘a’, do CPC/2015, pressupõe interdependência jurídica entre os processos.
5. Os processos em trâmite na Justiça Federal não possuem relação de dependência com a presente execução, uma vez que a consolidação da posse do imóvel no patrimônio da Caixa Econômica Federal ocorreu antes do ajuizamento das ações federais, o que afasta a alegação de prejudicialidade externa.
6. Embora a obrigação de fazer tenha sido convertida em perdas e danos devido à impossibilidade jurídica de cumprimento, a imposição das astreintes permanece legítima, uma vez que visa coagir ao cumprimento da decisão judicial no período anterior à conversão.
7. A multa cominatória fixada observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade previstos no art. 537 do CPC/2015, considerando-se o descumprimento reiterado da obrigação judicial, além de atender ao objetivo de evitar o enriquecimento sem causa dos exequentes e preservar a finalidade coercitiva da multa e a autoridade da decisão transitada em julgado.
IV – Dispositivo
8. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 313, V, ‘a’; 499; 537 e 921, I.